Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-75.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APROXIMAÇÃO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR (INTERMEDIAÇÃO). HONORÁRIOS DE CORRETAGEM DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 20.000,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74929339). Foram ofertadas contrarrazões (ID 74929344).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 20.000,00, a título de comissão de corretagem e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que foi procurado pelo réu para realização da venda de imóvel localizado no condomínio Quintas Interlagos e que fixou-se a comissão de corretagem no valor de R$ 20.000,00. Discorreu que anunciou o imóvel, realizou visitas e iniciou negociação com terceiro interessado. Destacou que o réu firmou escritura pública de cessão de posse com esse terceiro, sem qualquer comunicação ao autor, mesmo tendo ciência de todas as negociações efetuadas por intermédio do autor. Informou que o negócio foi fechado por R$ 540.000,00 e que o réu deixou de pagar a comissão de corretagem. Sustentou que suportou danos morais.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que não há comprovação de que a aproximação entre o recorrente e o comprador foi realizada pelo autor. Discorreu que o autor juntou conversas entre as partes, datada de 13/09/2023, referente a outro imóvel, contudo afirmando que se referiam ao comprador ou à notificação do réu. Esclareceu que a conversa datada de 23/05/2024, alegada como aproximação do comprador, referia-se a outra pessoa que desistiu do negócio. Destacou que estava vendendo o imóvel com sua esposa por conta própria e por intermédio de outras imobiliárias, inexistindo exclusividade com o recorrido. Afirmou que a aproximação com o comprador do imóvel ocorreu por intermédio de um vizinho, o qual forneceu o contato de sua esposa para o comprador. Pontuou que foi a intermediação do vizinho que efetivamente aproximou o vendedor e o comprador possibilitando a negociação final. Defendeu que o negócio foi concluído diretamente entre os envolvidos, não sendo devida comissão de corretagem ao autor. Argumentou que a suposta primeira visita intermediada pelo recorrido não possibilitou a finalização do negócio, bem como que não foi apresentada qualquer proposta entre vendedor e corretor capaz de ensejar a compra e venda do bem. Sustentou que o autor falseou a verdade dos fatos utilizando conversas de outro imóvel. Requereu a improcedência do pedido e a condenação do recorrido em pena por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) definir se houve a intermediação na venda do bem; (ii) se deve ser mantida a condenação ao pagamento de comissão de corretagem e (iii) verificar a aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os corretores têm direito a receber pelo seu trabalho quando alcançam o resultado previsto. No caso, o autor realizou anúncio do imóvel (ID 74928747), sendo que o depoimento da testemunha e comprador do imóvel foi claro em afirmar que ele conheceu o imóvel por intermédio do autor e que chegou a formalizar proposta que não deu certo (ID 74929329). A testemunha, comprador do imóvel, relatou que tentou a negociação por meio do corretor, que não deu certo e que, depois, por meio de terceiros, conseguiu o contato do réu, tendo reiniciado as negociações diretamente com o dono. Os diálogos de ID 74928741 entre o comprador e o corretor evidenciam a existência de proposta e negociação do imóvel. O réu não comprovou que o autor se utilizou de diálogos de outro imóvel ou de comprador diverso para comprovar a aproximação entre o comprador efetivo e o vendedor recorrente.
7. Na espécie, o serviço de intermediação foi prestado, bem como atingiu o devido fim, uma vez que levou a aproximação do recorrente com o comprador, o qual, mesmo visitando outros imóveis, optou por adquirir o imóvel mostrado pelo autor. O serviço dos corretores consiste na aproximação entre vendedor e comprador, o que foi comprovado nos autos. Alegação de ausência de exclusividade, por si só não afasta a responsabilidade do recorrente. A celebração do contrato final independe da presença do corretor, desde que fique claro o nexo entre o trabalho realizado e a conclusão do negócio, como no caso dos autos. O contato posterior com o proprietário por outra via não afasta a obrigação de pagamento. A rigor, o contrato de compra e venda não precisa sequer ser celebrado, bastando a aproximação útil entre comprador e vendedor, não sendo necessária sequer a atuação junto aos cartórios de registro. Precedente: "Havendo prova de que o corretor aproximou as partes, em que pese a concretização do negócio jurídico ter ocorrido alguns meses depois, assiste-lhe direito à percepção da comissão. 2. Considerando que o corretor enviou fotos do imóvel para o adquirente, não há que se falar em desconhecimento da intermediação feita pelo recorrido. 3. Recursos conhecidos e improvidos." (Acórdão 1604322, 07033437520208070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022.)
8. O recorrente tinha plena ciência do percentual de corretagem fixado entre as partes, conforme diálogo de ID 74928753, de modo que não há mácula que justifique a revisão ou a redução do valor devido, em respeito ao que foi pactuado entre as partes.
9. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adéquam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. No caso, o réu não produziu qualquer prova capaz de atestar que o autor tentou alterar a verdade dos fatos, em razão da utilização de diálogo entre as partes. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.